Tribunal: TJMT
Processo: 0009243-57.2011.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009243-57.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[NEWTON VELOSO DA COSTA - CPF: 013.300.323-06 (RECORRIDO), LUCIANO FREITAS DA SILVA - CPF: 571.657.501-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (APELADO), LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - CPF: 026.342.181-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
OU AUXÍLIO ACIDENTE
—

INDEVIDO — INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 42, LEI 8.213/91 — RECURSO NÃO PROVIDO

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre as partes.

Considerando que o laudo pericial concluiu que não há incapacidade total e permanente da parte Apelada para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por
Newton Veloso da Costa
e
m desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino na Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença por Acidente de Trabalho com Conversão em Aposentadoria por Invalidez, no
0009243-57.2011.8.11.0015,
proposta em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais de concessão de aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, auxílio-acidente.

Em suas razões, apelante afirma que o juízo não considerou a existência de sequela consolidada em virtude do acidente de trabalho sofrido que causaria incapacidade parcial e permanente.

Sem contrarrazões da Autarquia Federal, conforme certidão de ID 87991996.

Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça pela ausência de interesse público capaz de justificar intervenção Ministerial ID 3719533.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 1o de dezembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Apelante, devido a acidente ocorrido durante o exercício da atividade laborativa, que resultou na amputação da falange distal de 2o quirodáctilo esquerdo.

A sentença proferida nos autos, teve como fundamento o laudo pericial judicial, que concluiu pela ausência incapacidade laborativa.

Colhe-se da parte dispositiva da sentença:

“(...) Diante o exposto, o LAUDO MÉDICO PERICIAL de fls. 87-94 CONCLUIU que:

“Sofreu um acidente de trabalho em 17/11/2007 com amputação de falange distal de 2o dedo da mão esquerda (dedo indicador). Foi feito o CAT. Refere que não apresenta dificuldades em atividades manuais. O autor apresenta sequela permanente, porém não incapacitante decorrente de acidente de trabalho”.

Logo, depreende-se que restaram fragilizadas as alegações da parte Autora ante a ausência de provas que pudessem demonstrar os danos ocupacionais e a redução da capacidade funcional e sua repercussão na capacidade laborativa.

Ou seja, é REQUISITO instransponível que haja NEXO DE CAUSALIDADE entre a LESÃO SOFRIDA e as CONDIÇÕES DE TRABALHO.

(...)

Assim, INEXISTINDO PROVA do NEXO CAUSAL entre a LESÃO SOFRIDA e a FUNÇÃO EXERCIDA pelo segurado, outro não deve ser o entendimento, no sentido de que não é devido o benefício previdenciário pretendido (art. 373, I, CPC), eis que não houve prova apta a afirmar a existência de nexo, mesmo que complementar, entre a doença e os trabalhos que a parte Autora realizava.

“Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTE e, via de consequência, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.”.

Pois bem, o Art. 42, da Lei 8.213/91 esclarece que são requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo a quo, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo acostado nos ID 3597657 e 3597658, realizado pela perita nomeada judicialmente, que concluiu pela ausência de incapacidade conforme transcrevo a seguir:

“(...) Sofreu um acidente de trabalho em 17/11/2007 com amputação de falange distal de 2o dedo da mão esquerda (dedo indicador). Foi feito o CAT. Refere que não apresenta dificuldades em atividades manuais. O autor apresenta sequela permanente, porém não incapacitante decorrente de acidente de trabalho”.

Inclusive nas respostas aos quesitos a perita assim se manifestou:

14 – a incapacidade é total ou parcial para o trabalho que desenvolvia?

Não há incapacidade.

16 – em caso de resposta do item anterior for temporária qual o prazo estimado para a recuperação laborativa?

Resposta – No momento, sem incapacidade para trabalhar. Apresentou incapacidade para o trabalho da data do acidente de trabalho em novembro de 2007 por provavelmente 90 dias até sua completa recuperação. Recebeu somente 17 dias de auxílio doença.

Devo anotar que a existência de sequela consolidada, por si só, não implica em incapacidade laboral, tanto que o Apelante após o acidente retornou ao labor na mesma empresa e função que exercia à época.

Diante da análise da discussão trazidas aos autos e sua consequente conclusão temos pela capacidade laborativa do Apelante.

Consigno que laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre as partes. Portanto, o
expert
(profissional médico) atuaram como terceiro desinteressado na lide, estando apto a elaborar e adotar critérios diversos das pretensões de ambas as partes.

Assim, diante da conclusão da perícia, e ausente qualquer capacidade laboral, ainda que parcial ou temporária, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos
.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico.

(N.U 1008678-34.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021).

Com essas razões,
NEGO PROVIMETO
ao recurso de apelação
apresentado por Newton Veloso da Costa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022